Tribunal: TJPA
Processo: 0002001-90.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002001-90.2019.8.14.0077

APELANTE: OSVALDO POMPEU VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

01)
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS COM O APELANTE – EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI N.° 11.343/06 –
Diante da natureza e da quantidade variada de substâncias entorpecentes apreendidas, que, estavam com o apelante, quando de sua prisão em flagrante, é permitida a elevação da pena-base acima do mínimo legal, considerando, também, que uma das drogas encontradas, pedras de “oxi” (cocaína), é
substância de alto potencial viciante e com extremo poder vulnerante aos seus usuários. Os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, se mostram idôneos, estando em consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Precedentes colacionados.
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

OSVALDO POMPEU VIANA
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Anajás.

Consta na denúncia que no dia 19/07/2019, por volta de 09h30min, após denúncia anônima recebida por policiais militares, informando que estavam sendo transportados entorpecentes em uma embarcação denominada “Balsa Arca da Aliança”, a polícia militar diligenciou para realizar a abordagem e apreensão do recebedor das drogas. Foi então efetivada a abordagem da acusada Jilcilene Farias da Silva, conhecida por “JILL”, a qual foi conduzida até o local informado onde seriam entregues os entorpecentes. Chegando ao local descrito na denúncia, foi feita a revista e foi encontrado no local, o acusado Osvaldo Pompeu Viana, vulgo “Soneca”, com 367,0g (trezentos e sessenta e sete) gramas de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “maconha” e 29,0g (vinte e nove) gramas da substância popularmente conhecida como “oxi”, e ainda a quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze) reais em dinheiro e mais 03 (três) aparelhos celulares.

Infere-se dos autos, que os policiais militares diligenciaram até a casa de Jonatas Leite da Silva, vulgo “Brau”, que foi citado como integrante de associação criminosa. Diante das circunstâncias e evidências flagranciais, os acusados Jilcilene Farias da Silva, Osvaldo Pompeu Viana e Jonatas Leite da Silva Filho, foram conduzidos à presença da autoridade policial, onde foram presos e autuados em flagrante delito, pela prática do crime de tráfico de drogas.

De acordo com o Ministério Público, o acusado Osvaldo Pompeu Viana, perante a autoridade policial admitiu que estava com as substâncias entorpecentes e que faria a entrega para uma pessoa conhecida por “JILL”.

Por tais, os acusados Osvaldo Pompeu Viana e Jilcilene Farias da Silva, foram denunciados pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, enquanto o nacional Jonatas Leite da Silva Filho, não foi acusado pelo órgão ministerial por ausência de autoria delitiva.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e condenou, Osvaldo Pompeu Viana, como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência criminosa, e mais 870 (oitocentos e setenta) dias-multa.

A denunciada Jilcilene Farias Viana, foi absolvida das acusações a ela impostas.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando pela redução da pena-base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, aduzindo, também, que a quantidade de drogas apreendida nos autos, em que afirma era para consumo pessoal, não é condição para elevar a pena-base.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa do apelante, busca a reforma da sentença condenatória, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, por ausência de fundamentos idôneos, argumentando, neste ponto, que a quantidade de drogas não é motivo para elevar a reprimenda basilar.

No caso em exame, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, em

06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e mais

750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, elevando a pena na primeira fase da dosimetria acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, apresentando os seguintes fundamentos:

“Culpabilidade: normal à espécie; Antecedentes criminais: anota condenação nos autos da ação penal n.° 0000086-74-2017.8.14.0077, cuja sentença transitou em julgado em 04/09/2017, porém deixo de valorá-la por constituir circunstância agravante; Conduta social: nada a valorar; Personalidade: não há dados técnicos para aferi-la; Motivos do crime: são os comuns do tipo; Circunstâncias do crime: nada a valorar; Consequências extrapenais: nada a valorar; Comportamento da vítima: normal à espécie”.

Por oportuno, ainda no que diz respeito da fixação da pena-base, verifica-se que o magistrado sentenciante, justificou no decorrer da sentença condenatória, a exasperação da reprimenda basilar

em razão da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas, apreendidas pela polícia militar em poder do apelante, comprovadamente, “oxi” e “maconha”.

Neste ponto, apresentando fundamentos sólidos e seguros, afirmou o juízo
a quo
:

Tendo em vista as circunstâncias judiciais acima analisadas, bem como as circunstâncias do art. 42, da Lei n.° 11.343/06, entendo que a natureza e quantidade apreendidas, justificam maior repreensão penal, a despeito, de, aparentemente, levar à conclusão de que se trata de quantidade pequena de entorpecente.

Não se pode olvidar que cada grama da substância OXI é possível sua transformação em, pelo menos 05 ou 06 seis petecas prontas para uso, a um custo unitário de aproximadamente R$ 20,00 (vinte reais), representando ao final um apurado de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) quantia que está muito além do padrão médio de vida do cidadão anajaense.

De mais a mais, 367g (trezentos e sessenta e sete) gramas de “maconha”, representa pouco menos de meio quilo e, também, tem grande potencial de lucro.

Nesse sentido, em razão da fundamentação supra, exaspero a pena-base, em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, fixando-a em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa”.

Analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevaram a pena-base prevista para o crime de tráfico de drogas, como visto, apenas um pouco acima do mínimo legal, entendo que o MM. Juiz
a quo
, agiu corretamente, pois como se sabe, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da
natureza
e da
quantidade
de
drogas apreendidas
, como bem destacou o juízo singular em sua decisão.

Por certo, deve ser considerado no caso concreto, que a natureza de uma das drogas encontradas com o apelante, qual seja, “oxi”, é extremamente relevante, posto que trata-se de substância de altamente viciante e com extremo poder vulnerante, circunstâncias, que, entendo, também justificam a elevação da pena-base.

Nesse sentido,
verbis:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS
. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE
. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II -
Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente
.

III - Na presente hipótese, a Corte de origem fixou a pena-base do paciente acima do mínimo legal considerando "
que foram apreendidos mais de um tipo de entorpecente, sendo um deles o crack
,
que possui alto poder lesivo à saúde e elevada capacidade de causar dependência em seu usuário, o que justifica a exasperação da reprimenda inicial, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas
" (fl. 393), razão pela qual o v. acórdão, quanto ao ponto, se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes
. IV - No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. V - In casu, verifico que inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas no acórdão, justifica a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena pelo paciente (fl. 396).
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 810.363/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
28/8/2023, DJe de 31/8/2023
.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
AGRAVO DESPROVIDO. 1
. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

2.
In casu, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, e, considerando a quantidade de drogas apreendidas na residência do agravante (455g de maconha), a majoração da pena-base quanto a essa circunstância desfavorável, em 1 ano e 3 meses (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de tráfico de drogas), mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda
.
Precedentes. 3. Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.804/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

APELAÇÃO CRIMINAL
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS –
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – VIÁVEL – VETORIAL DE NATUREZA DA DROGA NEGATIVADA
– REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – INVIÁVEL – REQUISITOS ATENDIDOS – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – OPERADO – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I –
Considerando a natureza da droga apreendida, autorizada está a exasperação da pena-base, já que a cocaína trata-se de entorpecente que evidencia o maior dano ocasionado ao bem jurídico tutelado (a saúde pública, no aspecto abstrato), uma vez que, trata-se de substância com grande potencial lesivo à saúde e dependência de seus usuários
.
II – Inexiste óbice ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, em razão do preenchimento dos requisitos exigidos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11343/06. III – Necessária a fixação do regime semiaberto pois, embora o réu tenha sido condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, possui circunstância judicial valorada negativamente, não sendo, portanto, recomendado o regime mais brando. IV – Recurso parcialmente provido, em parte com o parecer. (TJMS - APR: 00000744920218120021 Três Lagoas, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento:
05/09/2023
, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
13/09/2023
).

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO. À luz do art. 804, do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem ...Ver ementa completa compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. - 2) PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de habeas corpus e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso. -
3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. A natureza do entorpecente apreendido (cocaína), de alto valor danoso,
aliada às circunstâncias do crime (comércio de entorpecentes dentro da própria residência, inclusive na presença de familiares),
justificam a manutenção da reprimenda-base
em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. - 4) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (TJ-PA - APR: 00093228620198140010, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 10/11/2022).

Por estes motivos, incabível o acolhimento de tal pedido, porquanto a pena-base imposta ao apelante pelo crime de tráfico de drogas em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, encontra-se devidamente fundamentada pelo juízo monocrático,
não havendo, portanto, a necessidade de se efetuar qualquer tipo alteração.

Ante o exposto, acompanhando o

parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023